Tribunal: TJSP
Processo: 2122498-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Tutela de urgência. Deferimento pelo magistrado singular. Inconformismo do plano de saúde apenas quanto ao prazo para cumprimento, que alega ser exíguo. Não acolhimento. Pretendida dilação de prazo que não foi devidamente justificada pela agravante. Natureza do serviço prestado pela seguradora que muitas vezes envolve urgência e salva vidas, sendo seu dever

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Tutela de urgência. Deferimento pelo magistrado singular. Inconformismo do plano de saúde apenas quanto ao prazo para cumprimento, que alega ser exíguo. Não acolhimento. Pretendida dilação de prazo que não foi devidamente justificada pela agravante. Natureza do serviço prestado pela seguradora que muitas vezes envolve urgência e salva vidas, sendo seu dever zelar pela agilidade e eficácia administrativa/operacional/financeira, de modo a viabilizar o objeto avençado no plano de saúde. Risco de danos à saúde da agravada. Decisão mantida. Recurso desprovido.